Tribunal: STF
Processo: ARE 1162787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Substituição Tributária por Antecipação. Madeira serrada. Fixação da base de cálculo. Regime de pauta fiscal. Alegada ofensa ao art. 97 do texto constitucional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmulas 279 e 282 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.